Tribunal: TJPA
Processo: 0800049-41.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800049-41.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOB RUIVO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2º VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO
121, § 2º, II E III, DO CÓDIGO PENAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88;

2. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogada em favor de
JOB RUIVO DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira nos autos do processo judicial eletrônico nº 0806698-41.2022.8.14.0005.

Informa a Impetrante que no dia 03/11/2022 o Paciente teria praticado crime no art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal (homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio cruel), tendo sido denunciado pelo Órgão Ministerial em 12 de dezembro de 2022.

O juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira, em Decisão proferida no dia 04/11/2022 (ID 12290441), converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, que foi ratificada na decisão que acolheu a Denúncia, proferida em 16/12/2022 (ID 12290442).

Sustenta que o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente teria sido indeferido sem qualquer fundamentação idônea para a sua decretação e pela ausência de análise efetiva e concreta sobre o cabimento de medida cautelar diversa da prisão preventiva, o que violaria o princípio da presunção de inocência.

Aduz ainda que o paciente possui endereço fixo, ocupação lícita, é estudante do ensino médio e, por ser primário, não gera risco algum para a sociedade ou mesmo para a vítima, podendo aguardar o julgamento do processo em liberdade, ou ainda que seja a ele aplicada qualquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, visto que os autos apontam no sentido de que o Paciente colabora com a Justiça.

Pede liminar, e ao final, a confirmação definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, nos termos do art. 5º, LXV, da CF c/c art. 316 do CPP, ou seja concedida liberdade provisória, nos termos do art. 321 do CPP, aplicando-se as medidas previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se o alvará de soltura.

Juntou a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(ID nº 12453549).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 12450913).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 12537283).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Conheço da ação mandamental.

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ressaltando que o coacto detém predicados pessoais favoráveis, requerendo, ao fim, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Para melhor vislumbrar a questão, colaciono as informações prestadas pela autoridade coatora sobre a causa ensejadora da medida constritiva:

“(...) O paciente foi preso em flagrante no dia 03 de novembro de 2022. Ante a representação da autoridade policial, este Juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em 04/11/2022, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delituosa, pois a vítima informou já ter presenciado comportamentos agressivos por parte do acusado, além de constar nos autos que Job Ruivo dos Santos é investigado em outros processos judiciais.

A Defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 17 de novembro de 2022, fundamentando o pedido em condições pessoais favoráveis do investigado, como ocupação lícita e primariedade.

Em 24 de novembro de 2022, o Ministério Público ofereceu a denúncia e manifestou-se pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do denunciado.

Em 16 de dezembro de 2022, a denúncia foi recebida e a prisão preventiva restou mantida, considerando a manutenção dos fundamentos que justificaram a respectiva decretação e a ausência de alteração no contexto fático probatório, bem como pelo perigo na soltura do denunciado.

A gravidade em concreto do delito foi evidenciada, ante a prática do crime com emprego de meio cruel, na medida em que a vítima foi atingida por múltiplos golpes de arma branca em diversas partes do corpo. Restou ainda evidenciado o risco de reiteração delituosa e a periculosidade do acusado, o qual afirmou ser usuário de entorpecentes e por apresentar surtos psicóticos, ficando alterado e agressivo. As informações mencionadas foram corroboradas pelo relato da vítima, a qual indicou já ter presenciado diversos comportamentos agressivos do denunciado, além do que se observa a presença de registros de ocorrências criminais de menor potencial ofensivo na certidão de antecedentes criminais do acusado, notadamente em razão do crime de ameaça.

(...)”

O código de Processo Penal, por sua vez, estabelece em seu artigo 312 que a prisão preventiva pode ser decretada quando necessária para assegurar a ordem pública, ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Analisando cuidadosamente a decisão ora atacada (decreto preventivo e manutenção da prisão preventiva), vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, para resguardar a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do acusado.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/03/2023